Tribunal: TJSP
Processo: 2061157-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em relação à concessão da liminar que determinou a suspensão do cumprimento de mandado de reintegração de posse. Embargos de terceiro sob alegação de aquisição dos direitos sobre imóvel que estaria sendo parte de reintegração de posse em ação de rescisão contratual. Apresentação de Compromisso de Cessão de Direitos com Anuência de Terceiros nos embargos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em relação à concessão da liminar que determinou a suspensão do cumprimento de mandado de reintegração de posse. Embargos de terceiro sob alegação de aquisição dos direitos sobre imóvel que estaria sendo parte de reintegração de posse em ação de rescisão contratual. Apresentação de Compromisso de Cessão de Direitos com Anuência de Terceiros nos embargos de terceiro, relativo a lote de terreno, documento que contou com anuência expressa da agravante. Presunção relativa, não elidida, de que o embargante adquiriu ao menos parte do imóvel objeto da reintegração de posse, sem demonstração de que parte específica. Reconhecimento da necessidade, neste momento processual e em sede de cognição sumária, de suspensão da reintegração de posse, para aferição da real situação do imóvel, sob pena de prejuízo ao direito do terceiro interessado.

Recurso improvido.